Tribunal: TJDFT
Processo: 0712698-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISIONAL DE ALUGUEL. FIXAÇÃO DE ALUGUEL PROVISÓRIO. ART. 68, II, DA LEI 8.245/91. PROVA PERICIAL. IMPRESCINDÍVEL. AFERIÇÃO DO VALOR PRATICADO PELO MERCADO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA.

1. Para a fixação de aluguel provisório, nos termos do inciso II do art. 68 da Lei 8.245/91, é imprescindível que a parte demonstre o direito alegado, ou seja, a plausibilidade das alegações que amparem o valor pleiteado.

2. In casu, não se mostram presentes os requisitos necessários para a concessão das tutelas de urgência (art. 300 do CPC) e de evidência (art. 311 do CPC).

3. Não há que se falar em perigo da demora ou ao resultado útil do processo, tendo em vista que, nos termos do art. 69 da Lei de Locações, se o valor do aluguel for revisto, o locador receberá a diferença retroativamente à data da citação.

4. Somente a prova pericial será capaz de dirimir “dúvida razoável” sobre o valor do aluguel praticado pelo mercado; o que afasta a possibilidade de concessão da tutela de evidência (art. 311, IV, do CPC).

5. Agravo de instrumento desprovido.